Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA NA CASA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR INVIÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBEDECIDAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima, de maneira incontroversa, da lide, não há se falar em ilegitimidade passiva. 1.1 A priori, não demonstrado que a empresa CEB ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS S.A é a responsável pela manutenção da rede de energia, incluindo os postes em que os fios de apoiam e se fixam. Rejeita-se esta preliminar.
2. As condições da ação são analisadas a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção. 2.1 O interesse de agir se traduz na necessidade da tutela jurisdicional, adequação do instrumento processual adotado e utilidade da demanda, de modo que estes requisitos se mostram perceptíveis na hipótese em análise, já que o autor buscava a indenização diante do dano ocasionado pela queda do poste de energia, e, no caso, embora tenha havido reclamação feita via aplicativo de mensagem, em face da empresa prestadora do serviço público, quanto à situação do poste que ameaçava, nada foi feito para evitar o acidente.
3. Para a caracterização da responsabilidade civil da prestadora de serviços públicos, basta a demonstração do dano havido, bem como o nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano ilícito, na forma do que dispõe o § 6o do art. 37 da CF/88 3.1. Na espécie, restou inequivocamente demonstrado que a prestadora de serviços NEOENERGIA, mesmo ciente da possibilidade da queda do poste nada fez, resultando no desabamento da estrutura em cima da casa do autor, ocasionando danos materiais, conforme elementos dos autos.
4. O dano material se caracteriza pela lesão a direito da personalidade, como a honra, a imagem, a saúde física e psicológica. 4.1. No caso, a queda do poste sobre a residência do autor é capaz de causar-lhe danos morais, porque resulta em abalo à higidez psicológica e, portanto, dano oral indenizável.
5. O valor da condenação a títulos de danos morais não se revela exagerado, porquanto fixado de acordo em atenção à extensão do dano ao direito da personalidade violado, às condições das partes envolvidas, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que inviável a redução.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.